Tribunal: TCU
Processo: 032.131/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 776008, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 776008, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para execução de ações de qualificação social e profissional, de forma integrada com as demais ações do programa do Seguro-Desemprego, que integram a rede de atendimento do Sistema Público de Emprego. Trabalho e Renda, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego - SINE, com previsão de atender uma meta global de 445 educandos. (no da TCE no sistema: 1260/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5897/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por intermédio do Convênio 88/2012 (registro Siafi 776008/2012), que tinha por objeto o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para execução de ações de qualificação social e profissional no âmbito do Sistema Nacional de Emprego, no município de Maringá/PR, com previsão de atender 445 educandos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos (peças 149-152), ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões condenatória e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia eletrônica desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e do parecer do MP/TCU, ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao município de Maringá/PR e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 032.131/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de Maringá/PR (76.282.656/0001-06); Valter Viana (XXX.288.599-XX). 1.2. Entidade: Município de Maringá/PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Não há.